Tribunal: STF
Processo: Rcl 83206
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Sapucaia do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020092-86.2025.5.04.0292, descumprido o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da ADI 3.395.



    Relata tratar-se de reclamação trabalhista por meio da qual a beneficiária, servidora cujo contrato foi declarado nulo pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pretende o pagamento de adicional de insalubridade.



    Narra que o Órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidora pública com vinculo jurídico-administrativo, contratada sob o regime especial da Lei n. 11.350/06.



    Argumenta que não compete à Justiça trabalhista conhecer e julgar demandas envolvendo contratações públicas de pessoal do Município envolvendo vínculo jurídico-administrativo e que foram declaradas nulas.



    Sustenta que, segundo o decidido na ADI 3.395, a competência para processar o feito subjacente é da Justiça comum.



    Pede seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Esta Suprema Corte, em 30.6.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020)



    Na hipótese, o Órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça laboral sob o fundamento de que o conjunto probatório dos autos indica que a beneficiária foi contratada sob o regime jurídico da CLT, bem como que a lei regente de sua contratação determinava a adoção desse regime jurídico. Concluiu, nesses termos, pela competência da Justiça laboral. 



    Confiram-se trechos do acórdão reclamado:



    Entendo que a sentença comporta reforma, uma vez que, embora o réu argumente que a contratação da demandante se deu pelo regime jurídico-administrativo e/ou estatutário, há prova dos autos demonstrando que a contratação da reclamante não se deu de forma emergencial e temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição.



    Nesse viés é o próprio contrato de trabalho da autora, que perdura há mais de 10 anos, porquanto foi admitida em 03-12-2013 e, nos autos, há informação de que permanecia no quadro funcional do reclamado em novembro de 2024 (ID. e9cb802).



    As informações dos autos, ademais, demonstram que própria contratação se deu sob o regime jurídico da CLT, conforme se vê do Relatório de Auditoria de Admissões do TCE/RS (ID. 8a14922).



    A própria Lei Municipal nº 3.427/2013, a qual dispõe "sobre a criação do emprego público de agente de combate às endemias", prevê que (grifei):



    [...]



    Ainda, o conjunto probatório ratifica o pagamento de FGTS, contribuições previdenciárias e adicional de insalubridade.



    Inclusive, considero pertinente à lide citar o seguinte trecho do Relatório de Auditoria de Admissões, formulado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do processo nº 7488-0200/14-0 (ID. 8a14922):



    "A LM nº 3.427/2013 (fls. 53 a 66) criou 25 (vinte e cinco) vagas de empregos públicos de Agende de Combate às Endemias. De acordo com seu art. 2º, § 1º, o exercício do emprego público de Agende de Combate à Endemias dar-se-á mediante contrato de trabalho que deverá observar o regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. No mesmo sentido é a Mensagem nº 20/2012 (fls. 67 a 69), que justifica a lei municipal.



    Todavia, Sapucaia do Sul firmou contrato por prazo determinado, sob o regime administrativo, com os Agentes de Combate a Endemias em 2013. Logo, descumprida a exigência legal de observância ao regime jurídico celetista. Assim, em que pese a lei crie 25 empregos públicos, a Auditada procedeu a contratações por prazo determinado, em nítida afronta legal



    (...)



    Assim, os contratos por prazo determinado firmados por Sapucaia do Sul descumprem tanto a legislação federal, quanto a municipal, relativamente à forma de vínculo da categoria."



    Isto é, a contratação da autora deveria ter sido realizada nos termos da CLT, o que foi descumprido pelo Município réu.



    Diante da relação tipicamente trabalhista, considero que há manutenção da competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114 da Constituição.



    Nesse sentido é o parecer do Ministério Público do Trabalho (ID. 4489f77), que igualmente adoto como razões de decidir:



    No presente caso, observa-se que a reclamante foi admitida em 03/12/2013 (CTPS de ID. 3fa8d8f), após aprovação no processo seletivo público nº 03/2013 (ID. 41c3dcc), prevendo expressamente que o vínculo de trabalho de ACS seria regido pela CLT (ID. 647903a).



    Houve recolhimentos de FGTS (extrato de ID. a3dd5bc), de contribuições previdenciárias e pagamento de adicional de insalubridade (contracheque de ID. e9cb802).



    Merece ser destacado que, no próprio Relatório de Auditoria de Admissões do TCE/ RS, invocado pelo Município (ID. 8a14922), consta que, pela Lei nº 3.273/2010, as contratações dos Agentes Comunitários de Saúde ficariam submetidas ao regime jurídico da CLT. Todavia, o Município teria, em clara inobservância ao dispositivo legal que autorizou a criação dos empregos públicos (celetistas), contratado por prazo determinado, sob o regime administrativo.



    O referido contrato administrativo não foi juntado aos autos.



    [...]



    (Grifei)



    O tema discutido na ADI 3.395 não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente